Tribunal: TJDFT
Processo: 0716857-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716857-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE FILIPPO GANGANA AGRAVADO: TEODORO PINTO NETO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo interposto por Maria Cristina de Filippo Gangana contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos ativos localizados nas contas bancárias de sua titularidade e indeferiu o pedido de compensação da dívida (autos no 0728346-81.2019.8.07.0001, ID no 123263343, págs. 1-3). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado em sua conta bancária recaiu sobre verbas depositadas em conta poupança cujo valor é inferior a 40 salários mínimos, portanto, impenhorável. 3. Discorre sobre a proteção conferida aos valores depositados em conta poupança que não excedam a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, inciso X do CPC. Defende a possibilidade de aplicação do instituto da compensação, pois teria crédito a receber do agravado proveniente de outro processo. 4. Afirma que há excesso de execução que deve ser reconhecido, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito. Tece considerações sobre o relacionamento profissional anteriormente mantido com o agravado, apresentando relatos pertinentes aos honorários advocatícios exigidos. 5. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar o imediato levantamento da quantia penhorada em suas contas bancárias (R$ 2.004,87; R$ 1.200,00 e R$ 21,41) e o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 1.162,83. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 35651309 e no 35651310). 7. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 35663753. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Somente as matérias efetivamente analisadas pela decisão recorrida podem ser objeto do recurso, diante da cognição vinculada do Agravo de Instrumento, sob pena de caracterizar supressão de instância que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. Por essa razão, apenas a insurgência contra as penhoras efetivadas na origem e a possibilidade de compensação da dívida serão tratadas neste recurso. 11. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 12. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 13. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 14. A decisão recorrida destacou que apesar de parte da quantia ter sido bloqueada em conta poupança, a agravante a utiliza como conta corrente, fato evidenciado pelas movimentações bancárias realizadas, nos termos dos extratos anexados aos autos originários. 15. Logo, há evidente desvirtuamento da natureza de poupança, o que autoriza a realização da constrição. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1239100, 07188364720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 17. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 18. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar que as penhoras efetivadas por meio do SISBAJUD comprometerão a sua subsistência, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, pois encontradas em conta poupança e salário, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também deste Tribunal (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 19. Sem adentrar à discussão inerente à natureza salarial das verbas exigidas (honorários advocatícios), não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 20. A decisão também ponderou que a conta salário em que ocorreu a penhora não é utilizada exclusivamente para essa finalidade, o que foi evidenciado pela análise do respectivo extrato bancário. Essa controvérsia é afastada diante da possibilidade de constrição de verbas salarias, nos termos anteriormente salientados, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 21. As verbas exigidas no cumprimento de sentença são honorários advocatícios que pertencem exclusivamente ao advogado, inviabilizando a compensação pretendida pela agravante, diante da expressa vedação legal (CPC, art. 85, §14o). 22. A compensação também não se mostra possível, pois o crédito que a agravante afirma possuir perante o agravado é futuro, incerto e desprovido de exigibilidade, uma vez que ainda está sendo tratado em outro processo. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela e do efeito suspensivo pretendidos. DISPOSITIVO 24. Indefiro a antecipação de tutela recursal e o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 28. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2022. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO